Tribunal: TJDFT
Processo: 0749005-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMENTA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREENCIMENTO DOS REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. LEI N. 5.245/2013, 5.277/2013. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 93 DA LEI N. 840/2011. CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. EC N. 113/2021. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. Nesta sede, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer, ainda o acolhimento de suas razões para extinguir a execução. Por fim, pugna pela reforma da decisão agravada com a declaração incidental da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ e com a determinação de ser o cálculo realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal e correção monetária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia do recurso está centrada na legalidade do pagamento retroativo de promoções ocorridas nos anos de 2009 e 2014, referentes às diferenças remuneratórias da promoção funcional reconhecida pelas Leis Distritais n. 5.245/2013, n. 5.227/2013 e Decreto Distrital n. 14.647/1993, bem assim do alegado excesso de execução quanto ao valor principal e quanto aos honorários advocatícios cobrados pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O feito de origem refere-se a cumprimento individual de sentença coletiva movida pelo Sindicato dos Servidores das Carreiras que compõem os Órgãos e Entidades Executivas de Trânsito do Distrito Federal – SINDETRAN/DF, processo no 0031628- 93.2014.8.07.0018, que tramitou perante o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em desfavor do executado, ora agravante, e na qual foram reconhecidos “1) o direito de assegurar os efeitos jurídicos e financeiros da promoção funcional daqueles(as) servidores(as) que cumpriram o requisito temporal no segundo semestre de cada ano, que tenha sido concedido no exercício posterior, devendo retroagir ao mês que efetivamente se implementaram; 2) a condenação do Executado ao pagamento dos valores vencidos e vincendos referentes às diferenças remuneratórias da PROMOÇÃO FUNCIONAL tardiamente reconhecida, com todos os seus reflexos, observando o prazo prescricional de 5 anos (decreto n. 20.910/32); 3) que deve ser aplicado o IPCA-E à correção monetária e o índice de remuneração da caderneta de poupança (TR) para os juros de mora”
4. A ação coletiva deu origem ao título exequendo foi proposta em 2014 e julgada em 20/05/2016, quando sequer existia o Decreto no 37.770/2016, afinal, editado em novembro de 2016. Tal circunstância denota não ter ocorrido o direito ao recebimento do retroativo com base no Decreto invocado, mas de acordo com os fundamentos constantes da sentença transitada em julgado, a qual foi expressa, ainda, quanto ao direito retroativo a cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, isto é, desde 28/08/2009. Destarte, não há se falar em extinção da execução.
5. Não há excesso de execução, porquanto não houve insurgência do executado em momento oportuno, tendo a sentença transitado em julgado sem qualquer ressalva neste sentido, de modo que o argumento caracteriza inovação ilegal, além do que o cômputo do décimo terceiro no mês de aniversário encontra fundamento no art. 93 da Lei Complementar 840/2011, segundo a qual o décimo terceiro é pago no mês de aniversário do servidor e que no mês de dezembro faz jus a eventuais diferenças entre o valor pago com décimo terceiro salário e a remuneração devida nesse mês.
6. Sobre a questão posta, como cediço, foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021 estabelecendo: “nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora”.
7. Quanto à aplicação da SELIC, depreende-se estar a decisão agravada em consonância com a metodologia adotada pelo art. 3o da EC no 113/2021 e pela redação atual do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ, o qual dispõe sobre a gestão dos precatórios e procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário e estabelece a aplicação da Taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado da dívida, considerando o principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021.
8. Apesar dos argumentos do recorrente, o entendimento atual desta Corte é no sentido de que inexiste bis in idem quando a SELIC incide de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base o valor atualizado da dívida até novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento improvido.
Teses de julgamento: “No tocante ao décimo terceiro, conforme destacado na origem, os servidores públicos civis do Distrito Federal ocupantes de cargo de provimento efetivo, como na presente hipótese, recebem o pagamento no mês do seu aniversário, nos termos do artigo 93, inciso I, da Lei Complementar no 840/2011”.
“A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis”

_________
Dispositivos relevantes citados: art. 3o da EC no 113/2021, Tema 905/STJ e Tema 1.170/STF, art. 22, §1o e §2o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07179299620248070000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 15/08/2024.